Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705127-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A., SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 4565131) interpostos por FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. e SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA contra o Acórdão 1679654 (ID 45200166), no qual o Colegiado integrante desta egrégia 6a Turma Cível entendeu por negar provimento ao agravo interno também manejado pelas embargantes, mantendo íntegra a decisão agravada [ID 42204020 (EMD) e 39682144], nas quais monocraticamente indeferi o pedido de suspensão da exigibilidade do DIFAL/ICMS, com base no(s) depósito(s) apresentado(s) nestes autos. As embargantes apontam a ocorrência de vícios na aludida decisão embargada. Apontam omissões e obscuridades no tocante ao(s) depósito(s) coligido(s) nos autos, que, segundo o defendido nesta última pretensão aclaratória, corresponde(m) a integralidade do crédito tributário devido a título do ICMS-DIFAL pelas embargantes em 04/2022. Fazem expressa referência aos documentos acostados no ID 38771593. Conquanto já tenha facultado manifestação da parte adversa acerca dos embargos declaratórios em comento, diante da possibilidade de concessão de efeitos modificativos no particular, entendo por bem, sob a batuta do dever de consulta, esclarecimento, e auxílio (CPC, art. 139), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, FRANQUEANDO-LHE O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O(S) DEPÓSITO(S) COMPROVADO(S) NOS AUTOS (DOCS ID 38771593), oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito a respeito desta questão, alertando, no ensejo, que eventual silêncio poderá ser interpretado como anuência com os fatos alegados e com o pedido correlacionado. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator